Tribunal: STM
Processo: 7000229-71.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO PELA PRESIDÊNCIA. ART. 1.030, I, "A", DO CPC. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO REJEITADO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto pela Defesa constituída contra Decisão da Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil (CPC), em face da alegação de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88). 2. A Defesa interpôs o Agravo Interno com fulcro no art. 1.021 do CPC e no art. 123, inciso IV, do Regimento Interno do STM, argumentando que a controvérsia posta em juízo ostenta natureza eminentemente constitucional e reveste-se de repercussão geral, pleiteando a admissão do Recurso Extraordinário. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em definir se o Agravo Interno interposto pela Defesa tem o condão de reformar a decisão da Presidência que, amparada no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, sob o argumento de ausência de matéria com densidade constitucional e repercussão geral que justifique a superação do juízo de admissibilidade negativo. III. Razões de decidir 4. O art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, confere à Presidência do Tribunal a competência para negar seguimento a recurso extraordinário quando o acórdão recorrido estiver em consonância com entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) em regime de repercussão geral. 5. A alegação da Defesa de que a matéria debatida afronta diretamente a Constituição Federal e extrapola a esfera de aplicação de legislação infraconstitucional não afasta a presunção de acerto da decisão impugnada pelo Agravo Interno. 6. O Plenário mantém o entendimento de que a matéria suscitada no Recurso Extraordinário, embora envolva princípios constitucionais, não apresenta densidade constitucional ou distinção apta a justificar a superação do óbice processual aplicado pela Presidência, confirmando a correção do juízo de inadmissibilidade. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Interno rejeitado. Tese de julgamento: "A Decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea 'a', do CPC, deve ser integralmente mantida pelo Plenário em Agravo Interno quando não demonstrada a densidade constitucional ou a repercussão geral da matéria suscitada pela Defesa que justifique a admissão do apelo extremo e a superação do juízo negativo de admissibilidade."_____________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 1.021; CPC, art. 1.030, I, "a"; Regimento Interno do STM, art. 123, IV.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/08/2025 A
14/08/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000229-71.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: ROGER VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): MARCIANO XAVIER DAS NEVES (OAB MT11190)
ADVOGADO(A): ALINE RAMOS NOBRE (OAB MT29830)
ADVOGADO(A): WESLEY CHAMOS DE ARRUDA (OAB MT18853)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/08/2025, às 13:30, a 14/08/2025, às 18:00, na sequência 26, disponibilizada no
DE de 09/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA DO CAP EX
ROGER VIEIRA DA SILVA, MANTENDO IRRETOCÁVEL A DECISÃO
PROFERIDA NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 7000737-
51.2024.7.00.0000, QUE, COM BASE NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO
CPC, NEGOU SEGUIMENTO AO ALUDIDO APELO EXTREMO. PRESIDÊNCIA
DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000229-71.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: ROGER VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): WESLEY CHAMOS DE ARRUDA (OAB MT18853)
ADVOGADO(A): ALINE RAMOS NOBRE (OAB MT29830)
ADVOGADO(A): MARCIANO XAVIER DAS NEVES (OAB MT11190)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR.
AGRAVO
INTERNO
CRIMINAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
PELA
PRESIDÊNCIA. ART. 1.030, I, "A", DO CPC. VIOLAÇÃO DE
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. AGRAVO INTERNO REJEITADO.

I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto pela Defesa constituída contra Decisão da
Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento
no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil (CPC), em face
da alegação de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, do
contraditório e do devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88).
2. A Defesa interpôs o Agravo Interno com fulcro no art. 1.021 do CPC e no art.
123, inciso IV, do Regimento Interno do STM, argumentando que a
controvérsia posta em juízo ostenta natureza eminentemente constitucional e
reveste-se de repercussão geral, pleiteando a admissão do Recurso
Extraordinário.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se o Agravo Interno interposto
pela Defesa tem o condão de reformar a decisão da Presidência que, amparada
no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, negou seguimento ao Recurso
Extraordinário, sob o argumento de ausência de matéria com densidade
constitucional e repercussão geral que justifique a superação do juízo de
admissibilidade negativo.
III. Razões de decidir
4. O art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, confere à Presidência do Tribunal a
competência para negar seguimento a recurso extraordinário quando o acórdão
recorrido estiver em consonância com entendimento do Supremo Tribunal
Federal (STF) em regime de repercussão geral.
7000229-71.2025.7.00.0000
40001377835 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A alegação da Defesa de que a matéria debatida afronta diretamente a
Constituição Federal e extrapola a esfera de aplicação de legislação
infraconstitucional não afasta a presunção de acerto da decisão impugnada pelo
Agravo Interno.
6. O Plenário mantém o entendimento de que a matéria suscitada no Recurso
Extraordinário, embora envolva princípios constitucionais, não apresenta
densidade constitucional ou distinção apta a justificar a superação do óbice
processual aplicado pela Presidência, confirmando a correção do juízo de
inadmissibilidade.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo Interno rejeitado.
Tese de julgamento: "A Decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário
com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea 'a', do CPC, deve ser
integralmente mantida pelo Plenário em Agravo Interno quando não
demonstrada a densidade constitucional ou a repercussão geral da matéria
suscitada pela Defesa que justifique a admissão do apelo extremo e a superação
do juízo negativo de admissibilidade."
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 1.021;
CPC, art. 1.030, I, "a"; Regimento Interno do STM, art. 123, IV.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão virtual de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer e em rejeitar o Agravo Interno interposto pela Defesa constituída
do ex-1º Ten Ex ROGER VIEIRA DA SILVA, mantendo irretocável a Decisão proferida nos
autos do Recurso Extraordinário n° 7000737-51.2024.7.00.0000/DF, que, com base no art.
1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, negou seguimento ao aludido apelo extremo.
Brasília, 14 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensa constituída por ROGER
VIEIRA DA SILVA, contra a Decisão desta Presidência prolatada em 12/3/2025, nos autos do
Recurso Extraordinário (RE) nº 7000737-51.2024.7.00.0000 (eventos 8 e 10 do RE).
7000229-71.2025.7.00.0000
40001377835 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na ocasião, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário, à luz do art.
1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, referente à alegação de violação aos princípios da
ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da
CF/88).
A Defesa foi intimada do decisum em 22/3/2025. Irresignada com o
entendimento supracitado, em 8/4/2025, interpôs o presente Agravo Interno, com supedâneo
no art. 1.021 do CPC e no art. 123, inciso IV, do Regimento Interno do STM, para
reconsideração da Decisão recorrida ou a sua remessa ao Plenário dessa Corte, para
apreciação, com a consequente admissão do Recurso Extraordinário e ulterior
encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal (evento 1).
Em suas Razões recursais, aduziu, em síntese, que a controvérsia posta em juízo
não se adstringe à avaliação da conformidade formal dos atos processuais à luz da legislação
infraconstitucional, mas, sim, assegurar a supremacia das garantias constitucionais sobre tais
atos.
Em complemento, sustentou revestir-se o pleito de repercussão geral, com
densidade constitucional, conforme se depreende do seguinte trecho:
[...]
A presente situação fática não se amolda àquela diretriz, porquanto a questão nodal aqui
debatida ostenta natureza eminentemente constitucional, extrapolando a esfera de um singelo
equívoco na aplicação da legislação infraconstitucional. Por igual razão, também deve ser
admitido o presente recurso extraordinário, visto que o objeto da irresignação afronta
diretamente a Constituição Federal.
[...]
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões subscritas
pelo Subprocurador-Geral MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA (evento 9),
manifestou-se pelo conhecimento e pela rejeição do Agravo Interno defensivo.
Tendo em vista que inexiste retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do
art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
É o Relatório.
VOTO
Prefacialmente, verifica-se que a irresignação defensiva mostra-se cabível,
tempestiva e adequada, além de a inicial recursal ter sido proposta por parte legítima e
interessada na reforma do decisum vergastado.
Conforme relatado, o agravante pretende submeter à análise do Plenário do
STM a decisão da lavra desta Presidência, proferida nos autos do Recurso Extraordinário
(RE) nº 7000737-51.2024.7.00.0000, na parte em que negou seguimento ao Apelo Extremo
defensivo (evento 8 do RE), com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
7000229-71.2025.7.00.0000
40001377835 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da análise dos autos, verifica-se que a Defesa não trouxe argumentos novos,
capazes de reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada, limitando-se a
reproduzir em sua integralidade os argumentos expendidos tanto nas razões do Recurso
Extraordinário, como nas dos Embargos de Declaração.
Assim, mantenho a Decisão recorrida em sua integralidade e a submeto à
apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos, a saber:
Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos pelas Defesas constituídas do Cel Ex DIMAS
SEBA DE LIMA e do ex-1º Ten R/2 Ex MACLEY DE SOUZA SCHIANI (evento 1, arq. 1),
pela dos civis MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA e MASSAO KOGA (evento 1, arq. 7) e pela do
ex-1º Ten Ex ROGER VIEIRA DA SILVA (evento 1, arq. 8), todos com fundamento no art. 102,
inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988, contra o Acórdão prolatado em
26/10/2023, nos autos dos Embargos de Declaração (ED) nº 7000733-48.2023.7.00.0000
(evento 61 dos ED).
Em ligeiro retrospecto, verifica-se que em 5/12/2020, nos autos da Ação Penal Militar (APM)
nº 0000118-24.2011.7.09.0009, o douto Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª
CJM deu provimento parcial ao pedido formulado na denúncia para ABSOLVER o Major
ERONIDES LIMA PEREIRA, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, e os civis
APARECIDA DE FÁTIMA GARCIA DOS SANTOS e LUCAS ALMEIDA DIAS, com fulcro no
art. 439, alínea “b”, do CPPM, e para CONDENAR os seguintes Acusados (evento 686 da
APM):
- O civil DELMAR LEONIR HUPPES, à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias
de reclusão, como incurso no art. 251, caput (estelionato), combinado com o art.
53, caput, ambos do Código Penal Militar, por 7 (sete) vezes, em continuidade delitiva, na
forma prevista no art. 71 do Código Penal Brasileiro, fixado o regime aberto para o
cumprimento inicial da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, sem
direito ao sursis, por expressa vedação legal, a teor do art. 84 do CPM, reconhecido o direito
de recorrer em liberdade;
- O Cel R/1 JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE, à pena de 10 (dez) anos e 3 (três)
meses de reclusão, como incurso no art. 251, caput e § 3º, por 46 (quarenta e seis) vezes, e no
art. 303, caput e § 1º, por 3 (três) vezes, combinado com o art. 53, caput, todos do CPM, em
continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal comum, sem direito
ao sursis, reconhecido o direito de recorrer em liberdade. Em caso da perda do posto/patente,
foi estabelecido o regime prisional inicialmente fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea "a",
do CP comum, observada, para progressão, a regra prevista no § 4º do mesmo dispositivo;
- Cel DIMAS SEBA DE LIMA, à pena de 12 (doze) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois)
dias de reclusão, pela prática dos delitos tipificados no art. 251, caput e § 3º, por 46 (quarenta
e seis) vezes, e no art. 303, caput e § 1º, por 3 (três) vezes, c/c o art. 53, § 2º, inciso I, tudo do
CPM, também em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP comum, sem direito
ao sursis e reconhecido o direito de recorrer em liberdade. Em caso da perda do posto/patente,
foi estabelecido o regime prisional inicialmente fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea "a",
do CP comum, observada, para progressão, a regra prevista no § 4º do mesmo dispositivo;
- civil MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, por infringência ao art. 251, caput, c/c o art. 53, caput, ambos do CPM, em
continuidade delitiva, por 18 (dezoito) vezes, ex vi do art. 71 do CP comum, a ser cumprida no
regime aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea "c", do CPB, sem direito
ao sursis, reconhecido o direito de recorrer em liberdade;
7000229-71.2025.7.00.0000
40001377835 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- civil MASSAO KOGA, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela conduta
ilícita descrita no art. 251, caput, c/c o art. 53, caput, ambos do CPM, em continuidade
delitiva, por 21 (vinte e uma) vezes, nos termos do art. 71 do CPB, fixado o regime aberto,
com fulcro no art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, sem direito ao sursis e com o direito de
recorrer em liberdade;
- ex-1º Ten MACLEY DE SOUZA SCHIANI à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de
reclusão, pela prática do delito capitulado no art. 251, caput e § 3º, c/c o art. 53, caput, ambos
do CPM, em continuidade delitiva por 46 (quarenta e seis) vezes, na forma do art. 71 do CP
comum, estabelecido o regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, nos termos do
art. 33, § 2º, alínea "b", do CP comum, observada, para progressão, a regra prevista no § 4º
do mesmo dispositivo, sem direito ao sursis e com o direito de recorrer em liberdade; e
- ex-1º Ten ROGER VIEIRA DA SILVA à pena de 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15
(quinze) dias de reclusão, como incurso no art. 251, caput e seu § 3º, c/c o art. 53, caput,
ambos do CPM, por 46 (quarenta e seis) vezes, em continuidade delitiva, nos termos do art. 71
do CP comum, estabelecido o regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP comum, observada, para progressão, a regra
disposta no § 4º do mesmo dispositivo, sem direito ao sursis, reconhecido o direito de recorrer
em liberdade.
Inconformados, o Ministério Público Militar e os acusados Cel DIMAS SEBA DE LIMA, Cel
R/R JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE, ex-1º Ten ROGER VIEIRA DA SILVA, ex-1º
Ten MACLEY DE SOUZA SCHIANI, civil MASSAO KOGA, civil DELMAR LEONIR
HUPPES e civil MÁRCIO HENRIQUE ABDALA interpuseram recurso de Apelação (AP),
autuado sob nº 7000123-51.2021.7.00.0000/MS.
Em sessão de julgamento realizada em 2/5/2023, esta Corte Castrense Superior, por
unanimidade, não conheceu da preliminar defensiva de nulidade da sentença; por
unanimidade, rejeitou preliminar suscitada pela defesa de DELMAR LEONIR HUPPES, de
extinção da punibilidade pela prescrição. No mérito, por unanimidade, negou provimento às
apelações interpostas pelas defesas do Cel R/1 EX JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE,
do Cel EX DIMAS SEBA DE LIMA, do ex-1º Ten ex MACLEY DE SOUZA SCHIANI, do ex-1º
Ten ex ROGER VIEIRA DA SILVA, e dos civis DELMAR LEONIR HUPPES, MARCIO
HENRIQUE ABDALLA E MASSAO KOGA, mantendo a sentença recorrida, por seus jurídicos
fundamentos e determinou a retificação do erro material verificado na pena unificada do
apelante DIMAS SEBA DE LIMA, para que conste o quantum final de 12 (doze) anos, 6 (seis)
meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão (evento 118 da AP).
Irresignada, a Defesa do Cel Ex DIMAS SEBA DE LIMA e do ex-1º Ten R/2 Ex MACLEY DE
SOUZA SCHIANI, dos civis MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA e MASSAO KOGA, e do ex-1º
Ten Ex ROGER VIEIRA DA SILVA opuseram Embargos de Declaração (ED), autuados sob o
nº 7000733-48.2023.7.00.0000.
Em sessão de julgamento virtual realizada de 19/8/2024 a 22/8/2024, o Plenário desta Corte
Superior Castrense, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade da Ação Penal
Militar nº 0000118-24.2011.7.09.0009, suscitada pela Defesa do Cel ex DIMAS SEBA DE
LIMA e do ex-1º Ten ex MACLEY DE SOUZA SCHIANI, em face da não cisão do julgamento
dos réus civis e militares; por unanimidade, rejeitou a preliminar de inépcia da denúncia,
levantada pela defesa do Cel ex DIMAS SEBA DE LIMA e do ex-1º Ten ex MACLEY DE
SOUZA SCHIANI. No mérito, por unanimidade, rejeitou os aclaratórios defensivos e os
pedidos subsidiários, por ausência de nulidade, omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade a serem supridas (evento 55 dos ED).
O referido Acórdão foi publicado em 30/10/2024.
7000229-71.2025.7.00.0000
40001377835 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa constituída pelo Cel Ex DIMAS SEBA DE LIMA e pelo ex-1º Ten R/2 Ex MACLEY
DE SOUZA SCHIANI interpôs Recurso Extraordinário no dia 25/11/2024 e as Defesas
constituídas pelo ex-1º Ten Ex ROGER VIEIRA DA SILVA, pelos civis MÁRCIO HENRIQUE
ABDALLA e MASSAO KOGA interpuseram em 26/11/2023, os presentes Recursos
Extraordinários (eventos 73, 74, 75 e 76 dos ED).
Em suas razões recursais:
a) a defesa do Cel Ex DIMAS SEBA DE LIMA e do ex-1º Ten R/2 Ex MACLEY DE SOUZA
SCHIANI aponta violação à garantia do juiz natural (art. 5º, inciso LIII, da CF/88) pela não
cisão do julgamento entre civis e militares, bem como afronta aos princípios do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5º incisos LIV e LV, da CF/88), em
razão da importância de laudos periciais qualificados e do reconhecimento da circunstância
atenuante da confissão espontânea (evento 1, arq. 1).
b) a Defesa de MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA e MASSAO KOGA alega violação dos
princípios do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal e do juiz natural. Ao
final requer a nulidade do julgamento, a absolvição por insuficiência de provas ou o
reconhecimento da incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar os
recorrentes (evento 1, arq. 7).
c) a Defesa do ex-1º Ten Ex ROGER VIEIRA DA SILVA alega violação ao princípio do devido
processo legal pela inadequação e irregularidade da perícia técnica, bem como a
desconsideração de provas documentais que comprovariam a regularidade de sua atuação. Ao
final pleiteia a anulação da condenação com base na nulidade da perícia e seus efeitos, ou o
reconhecimento da ausência de comprovação material do delito (evento 1, arq. 8).
A
douta
Procuradoria-Geral
da
Justiça
Militar,
em
Contrarrazões
subscritas
pelo Subprocurador-Geral Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA (evento 6),
opinou pela inadmissibilidade dos recursos, e no mérito, pelo desprovimento dos Apelos
Extremos defensivos.
Relatado o essencial, decido.
O Recurso foi interposto tempestivamente. A irresignação mostra-se cabível e adequada, uma
vez que a petição foi proposta por parte legítima e interessada. Ademais, reputo por atendido
o requisito formal de admissibilidade relativo ao prequestionamento.
Não obstante, o presente Recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, que possibilitaria
o encaminhamento do Apelo Extremo ao Supremo Tribunal Federal. Vejamos.
De início, é oportuno transcrever a ementa dos Embargos de Declaração n° 7000733-
48.2023.7.00.0000, para melhor compreensão da matéria trazida a lume nos presentes
Recursos Extraordinários, in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESAS CONSTITUÍDAS. ACÓRDÃO. APELAÇÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE. SEPARAÇÃO DO JULGAMENTO DE CIVIS E DE
MILITARES. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA
DENÚNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERO REVOLVIMENTO DA
MATÉRIA FÁTICA E DE DIREITO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
Não merece acolhida a preliminar de nulidade em face da não cisão do julgamento de réus
civis e militares. No caso de crime praticado por acusado militar em coautoria com civil, a
competência para processamento e julgamento passa a ser do Juiz Federal da Justiça Militar
7000229-71.2025.7.00.0000
40001377835 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da União, de acordo com o artigo 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992. Hipótese em que não se
verifica ofensa ao princípio do juiz natural, previsto no art. 5º, inciso LIII, da Constituição da
República. Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão unânime.
Na espécie, houve a devida observância aos requisitos elencados no art. 77 do CPPM,
devendo ser afastada a tese de inépcia da denúncia. Os fatos criminosos foram devidamente
atribuídos aos réus e não exsurgiu qualquer dúvida razoável quanto à descrição das condutas,
ao modus operandi, ao local e a época dos referidos delitos. Preliminar de inépcia da
denúncia rejeitada. Decisão unânime.
Os aclaratórios visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o esclarecimento e a eventual
emenda das decisões judiciais que ostentem vícios de omissão, de ambiguidade, de
contradição ou de obscuridade.
A pretensão dos Embargante se limita à rediscussão da matéria, o que é incabível pela via dos
embargos declaratórios.
As razões de decidir do Acórdão censurado foram suficientes para afastar as pretensões
suscitadas pelas Defesas dos Embargantes, inexistindo nulidade, omissão, ambiguidade,
contradição ou obscuridade.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.
As defesas alegam a presença de repercussão geral quando da existência de contrariedade à
Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos LIII (juiz natural), LIV (devido processo
legal) e LV (contraditório e ampla defesa).
Verifica-se dos argumentos apresentados, que as Defesas buscam tão somente revolvimento de
matérias já analisadas nas Apelações e nos Embargos de Declaração recorridos, não
demonstrando a existência de ofensa direta à Constituição Federal.
Sobre os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa ao apreciar
o ARE nº 748.371, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela inexistência de repercussão
geral, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de
normas infraconstitucionais, como na espécie (Tema 660 STF). Confira-se:
TESE
“A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os
efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608,
rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.
EMENTA
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das
normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF - Plenário. ARE nº
748.371 RG. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgamento: 6/6/2013.) (Grifos nossos.)
Além disso, verifica-se atraída a aplicação do Enunciado nº 279 da Súmula de Jurisprudência
do STF: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
O Supremo Tribunal Federal continua na tese:
7000229-71.2025.7.00.0000
40001377835 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] na hipótese de suposta ofensa ao princípio do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa, não há repercussão geral quando, para a análise dos referidos princípios,
for necessário o cotejo de matéria infraconstitucional, o que é vedado por meio de Recurso
Extraordinário.’, in verbis:
'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA
CRIMINAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
279
DO
STF.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF.
INOCORRÊNCIA. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do
STF, por demandar o reexame de fatos e provas. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob
a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é
debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que inadmissível
o recurso extraordinário.' (RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de
1/8/2013).”.
Dessa forma, em relação à pretensa violação aos incisos LIV e LV do art. 5º da CF/88, deve
ser negado seguimento aos Recurso Extraordinários, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a”,
do Código de Processo Civil.
Os Recorrentes alegam afronta ao princípio do juiz natural arguindo a incompetência da
Justiça Militar da União para julgar os recorrentes civis e a competência do Conselho
Especial de Justiça para julgar os recorrentes militares, por aplicação retroativa da Lei
13.774/2018.
A respeito do princípio do juiz natural, observa-se que o STF já posicionou-se no sentido de
negar repercussão geral à matéria. Oportunamente, colaciono como precedentes os seguintes
julgados do Pretório Excelso:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA
CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIII E XXXVII DA CF. PRINCÍPIO
DO JUIZ NATURAL. RESOLUÇÃO 368/2014, DO TJPE. OFENSA REFLEXA. FATOS E
PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES.
1. Nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional na
hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação
infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente existente,
seria meramente reflexa.
2. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da
Súmula 279 do STF.
3. Embora devidamente prequestionados os dispositivos constitucionais dados como
contrariados no apelo extremo, referentes ao princípio do juiz natural, tal circunstância não é
capaz de afastar, na hipótese, os demais óbices processuais apontados na decisão agravada.
4. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1165351 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN.
Julgamento: 15/4/2020) (Grifos nossos.)
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. [...] ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. [...] CONTROVÉRSIA
DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.
[...]
7000229-71.2025.7.00.0000
40001377835 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao
princípio do juiz natural.
[...]
5. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente
e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é
possível nesta fase processual (Súmula 279/STF).
6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE nº 119.1927, segundo AgR. Rel. Min.
ROBERTO BARROSO. Julgamento: 28/6/2019) (Grifos nossos.)
No mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Tribunal Pleno daquela Augusta Corte, in
verbis: “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual
Penal. Violação do princípio do juiz natural. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa.
Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação
infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.278.708 AgR, Rel. Min.
DIAS TOFFOLI (Presidente). Julgamento: 16/9/2020). (Grifos nossos.)
Faz-se imperioso, portanto operar o juízo negativo de admissibilidade, com fulcro no art.
1.030, inciso V, do CPC.
Ao contrário do que defendem os Recorrentes, não se logrou êxito em demonstrar violação a
preceitos constitucionais no Acórdão recorrido, evidenciando, de certa forma, a intenção de
revolver questões já pacificadas pela Suprema Corte referentes à aplicação de norma
infraconstitucional.
De fato, as pretensões defensivas esbarram na consolidada jurisprudência da Excelsa Corte,
que entende pela inviabilidade de Recurso Extraordinário quando se mostrar imprescindível o
revolvimento de conteúdo fático-probatório, bem como o exame de normas de natureza
infraconstitucional, para demonstrar algum tipo de ofensa aos princípios pretensamente
violados.
Ante o exposto:
a. quanto à pretensa violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido
processo legal, NEGO SEGUIMENTO aos Recursos Extraordinários, à luz do art. 1.030,
inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar;
b. quanto à alegação de ofensa ao princípio do juiz natural e a arguição de incompetência da
JMU para processar e julgar o feito NÃO ADMITO os presentes Recursos Extraordinários,
negando-lhes seguimento ao Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 1.030, inciso
V, do Código de Processo Civil e no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar.
Providências pela Secretaria Judiciária.

Ex positis, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o Agravo Interno interposto
pela Defesa constituída do ex-1º Ten Ex ROGER VIEIRA DA SILVA, mantendo irretocável a
Decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 7000737-51.2024.7.00.0000, que,
7000229-71.2025.7.00.0000
40001377835 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, negou seguimento ao aludido Apelo
Extremo.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Presidente,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001377835v10 e do
código CRC 81ca22bf.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 19/11/2025, às 17:06:25
7000229-71.2025.7.00.0000
40001377835 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR